Tribunal: TJDFT
Processo: 0716569-81.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFASTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PROVA ORAL COLIGIDA NOS AUTOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA AUMENTO DA PENA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. DANOS MORAIS. VALOR EXACERBADO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometido na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. Evidenciado que nas oportunidades em que a vítima se pronunciou, manteve em seus relatos a ocorrência certa e pontual dos acontecimentos e as demais provas dos autos, incluindo-se o laudo de exame de corpo de delito, reforçam seus depoimentos, não se mostrando cabível o pleito absolutório feito pela defesa. Condenação mantida.
3. De acordo com entendimento consolidado do STJ, o quantum de aumento deve ser aplicado na proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável na primeira fase. Essa proporção poderá ser maior desde que a decisão seja devidamente fundamentada para embasá-la, o que não é a hipótese dos autos.
4. Verificado excesso na exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi redimensionada.
5. Para a fixação do quantum devido pela indenização por danos morais, utilizam-se critérios gerais, como o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como específicos, sendo estes o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte ofendida e a natureza do direito violado (Acórdão 1187449, 20180710004822APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/7/2019, publicado no DJE: 24/7/2019. Pág.: 338/347)
6. No caso, constata-se que o acusado exerce a profissão de pedreiro e que sua renda é baixa, de modo que diante da sua hipossuficiência, encontra-se sendo assistido nos autos por Núcleo de Prática Jurídica de Universidade. Desse modo, reduz-se o valor mínimo da indenização por dano moral em favor da vítima para o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e redimensionar a pena e fixá-la em 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime semiaberto, além de reduzir a indenização mínima por danos morais em favor da vítima para o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).